Tribunal: TJDFT
Processo: 0724692-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0724692-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDIVANILSON PEREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDIVANILSON PEREIRA DE ALMEIDA em desfavor de DISTRITO FEDERAL cujo escopo é a reforma da decisão de ID 61034172 proferida nos autos de no 0039278-45.2010.8.07.0015 pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 22 de junho de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator